Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726134-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: DITMAR BORGES DA SILVA FILHO, LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença iniciado por METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em face de DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA (autos n. 0701847-94.2018.8.07.0001) nos seguintes termos: “Decisão de referência ID no 161655409. A terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação, ID no 162108009, requerendo chamar o feito à ordem, sob o argumento de que a decisão acima referida diverge do entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT. Aduz que a reserva de valores referente aos honorários contratuais devidos aos patronos da parte credora deve observar a anterioridade das penhoras efetuadas no rosto dos autos. Nesse sentido, requereu que apenas os honorários sucumbenciais sejam destacados de forma proporcional ao valor bloqueado a partir do sistema SISBAJUD, ao passo que o saldo remanescente deverá ser destinado para quem tiver preferência em virtude das penhoras efetivadas no rosto dos autos. A parte credora apresentou manifestação, ao ID no 162656169, esclarecendo que permanece sendo patrocinada pelos mesmos advogados, ao passo que apenas a denominação social dos advogados que foi alterada. No mesmo ato, apresentou planilha atualizada do débito – ID no 162656169 – pág. 2. Informa que os honorários contratuais (30%) correspondem a R$ 111.648,02, ao passo que os honorários sucumbenciais (20%) correspondem a R$ 70.318,56. Dessa forma, tendo-se em consideração os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, de R$ 83.501,00, entende a parte credora que desse montante, R$ 70.318,56 devem ser decotados a título de honorários sucumbenciais. Sobreveio a decisão de ID 161655409. Novamente a terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação ao ID no 162770557, por meio da qual requer a habilitação nos autos na condição de terceira interessada, em virtude de ser beneficiária da penhora promovida no rosto dos autos, realizada em 24/07/2018, oriunda do feito no 0025577-36.2013.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Taguatinga-DF. No mesmo ato, apresentou impugnação à determinação de ID no 161655409. Sustenta que o crédito principal goza de preferência em relação aos honorários sucumbenciais. Fundamenta que a inversão de tal ordem violaria o próprio contrato de mandato, pois o advogado não pode receber os honorários antes do cliente. Pelo exposto, aduz que os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD devem ser destinados, em primeiro lugar, ao pagamento das dívidas do exequente, mediante a satisfação do crédito perseguido pelos terceiros beneficiários das penhoras havidas no rosto dos autos. É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, defiro o pedido de intervenção de terceiros, assim à Secretaria para que promova o cadastramento de FERRAGENS PINHEIRO LTDA, CNPJ no 00.002.329/0001-91, representada por CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF no 28.192, procuração de ID no 162770571. a) Do pagamento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento e dos honorários do cumprimento de sentença: Em que pese os argumentos apresentados pela interessada, tenho que razão não lhe assiste. Por meio da decisão, ID no 161655409, esclareci que o presente feito possui o escopo de obter a satisfação de quantia certa, referente à obrigação principal, bem como acerca dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais arbitrados tanto na fase de conhecimento, quanto na própria fase de cumprimento de sentença, em observância ao art. 523, §1o, do CPC. Mantenho, ainda, o entendimento de que o crédito exequendo referente aos honorários sucumbenciais possui natureza alimentícia e, portanto, possui preferência em detrimento do crédito principal, de modo que, no tocante aos valores bloqueados, tal saldo deverá ser utilizado primeiramente para satisfazer o crédito referente aos honorários sucumbenciais. Isso porque os honorários sucumbenciais e os do cumprimento de sentença são devidos diretamente pela parte executada DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA aos advogados, de modo que não concorrem com as dívidas que a exequente METAGAL possui com terceiros. Assim, caso remanesçam valores, estes deverão ser destinados aos credores de METAGAL, observando-se o concurso entre os credores singulares. Não vislumbro violação a nenhuam regra atinente ao contrato de mandato estabelecido entre o cliente e o advogado, no fato de os honorários advocatícios sucumbenciais serem pagos primeiramente e não se submeterem ao concurso dos credores do exequente. Isso porque a penhora no rosto dos autos não atinge dinheiro de terceiro, ou seja, do advogado. Se não houvessem penhoras no rosto dos autos, nada obstaria o pagamento dos advogados do credor antes mesmo de este receber o seu crédito, porque entre ambos o que se deve verificar é a se os créditos estão ou não na mesma classe. E, no caso, o crédito de honorários tem natuerza alimentar. Quanto ao crédito devido a título de honorários contratuais, este deve observar o concurso entre os credores do exequente, porque os títulos que dão origem aos honorários são distintos. Os honorários sucumbenciais e os decorrentes da fase de cumprimento de sentença possuem como título a sentença judicial e a decisão que intima os executados para o pagamento voluntário do débito. Enquanto os honorários contratuais possuem como título o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a parte e seu advogado. Dessa forma, mantendo o entendimento exarado por meio da decisão impugnada, dos valores bloqueados, R$ 83.566,27 (Ids nos 146939701, 146939699 e 146939700), entendo que R$ 67.318,55 (R$ 33.485,02 a título de honorários sucumbenciais e R$ 36.833,53 a título de honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença) devem ser decotados, para fins de adimplemento do crédito devido aos patronos credores. Ressalto que não há que se falar em reserva proporcional dos valores bloqueados, conforme faz crer o terceiro interessado, uma vez que o crédito referente aos honorários de sucumbência e devidos pela fase de cumprimento de sentença precedem os créditos decorrentes das penhoras no rosto dos autos. Remanescem, portanto, R$ 16.247,72, que devem ser destinados ao concurso de credores analisado em seguida. b) Do concurso singular de credores: Há nos presentes autos um concurso singular de credores, em virtude das penhoras no rosto dos autos, bem como do pedido do advogado da parte credora de recebimento dos honorários contratuais. O art. 908 do CPC dispõe que na hipótese de concurso de credores o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Assim, deve-se avaliar a ordem de preferência entre os créditos. No caso dos autos, passo a enumerar os créditos penhorados e reservados em desfavor de METAGAL: 1) 24/07/2018 (ID no 20263177): Processo no 0025577-36.2013.8.07.0007, 3a Vara Cível de Taguatinga: valor de R$ 209.768,98, beneficiário FERRAGENS PINHEIRO LTDA; 2) 06/09/2018 (ID no 20498149): Processo no 0030809-47.2013.8.07.0001, Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga: valor de R$ 6.607,61: beneficiário FERRAGENS PINHEIRO LTDA; 3) 06/09/2018 (ID no 21524635): Processo no 0030339-95.2013.8.07.0007, Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga: valor de R$ 33.737,03, beneficiário SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA; 4) 26/05/2023 (ID no 160126684): Processo no 0718264-07.2018.8.07.0007, 1a Vara Cível de Taguatinga: valor de R$ 116.235,84, beneficiário PAZ E SILVA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME; 5) 17/03/2023: Processo no 0701847-94.2018.8.07.0007, 12a Vara Cível de Taguatinga (presente feito): valor de R$ 111.648,02: beneficiário PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME: natureza: honorários contratuais. Para fins de deliberação acerca da ordem dos credores individuais, bem como a destinação dos valores remanescentes vinculados aos autos, necessária a expedição de ofício aos Juízos acima descritos para que informem o valor atualizado dos créditos, bem como a sua natureza, sendo ainda necessário que esclareçam, caso haja crédito exequendo de natureza de honorários advocatícios, para que o referido valor seja separadamente informado para fins do concurso de credores. Assim, à Secretaria para que promova o cadastramento do terceiro interessado FERRAGENS PINHEIRO LTDA, CNPJ no 00.002.329/0001-91, representado por CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF no 28.192, procuração de ID no 162770571. Após a preclusão desta decisão, promova a Secretaria a expedição de alvará de levantamento de valores em benefício de PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, no valor de R$ 67.318,55, mais acréscimos legais e proporcionais, referentes aos valores depositados ao ID no 146939701, 146939699 e 146939700). Para tanto, fica, desde já, a parte credora intimada para que informe conta bancária de sua titularidade” (ID163042545, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “A r. decisão fora contrária a jurisprudência majoritária dos tribunais e inclusive do STJ, uma vez que deferiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em sua TOTALIDADE em favor do patrono da METAGAL, inobservando que há crédito remanescente ainda a ser recebido de quase 300 mil reais em favor da METAGAL” (ID48512111 – p.12). Sustenta que “a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para, posteriormente, buscar a satisfação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente” (ID48512111 – p.12). Consigna que “não há que se falar em concurso singular de credores entre o advogado titular dos honorários advocatícios sucumbenciais e o credor-vencedor que foi por ele representado em juízo no mesmo processo, seja porque, na hipótese, havia relação jurídica de direito material entre os credores que atuaram, conjuntamente no mesmo processo, em face do devedor-vencido comum, seja porque o crédito a que faz jus o advogado foi constituído justamente nessa mesma relação processual, de maneira acessória e dependente da condenação principal a que faz jus o vencedor” (ID48512111 – p.17/18). Assevera que “Resta inadmissível instaurar concurso de credores, inserindo entre estes o advogado da METAGAL, o qual pleiteia a preferência no pagamento dos honorários contratuais que seriam devidos pela própria METAGAL. ( ) Vale mencionar, os honorários contratuais somente poderiam ser decotados, quando houvesse valor disponível ao cliente METAGAL, o que não ocorre, ante as penhoras nos rostos dos autos já averbadas” (ID48512111 – p.19/20). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o grave risco de prejuízo da agravante com o pronto cumprimento da decisão da agravada, que deferiu a expedição de alvará em benefício ao patrono da METAGAL, tendo como base o débito total, ou seja, haverá o pagamento do advogado em preterição ao seu próprio cliente METAGAL, o qual terá que continuar a lide no intuito de receber o remanescente. Dessa forma, a consequente liberação do valor em favor destes patronos irá gerar uma consequência de difícil reparação e incerta recuperação, devendo aguardar a decisão deste recurso para não causar prejuízo aos credores da METAGAL que aguardam anos para receber. O grave prejuízo está evidente, visto que já houve o pleito para expedição dos alvarás em favor do patrono da METAGAL, valor este que é a totalidade do valor ora bloqueado, sendo assim resta necessário suspender os efeitos da decisão até que seja julgado este recurso” (ID48512111 – p.10). Ao final, requer: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) Intimação dos Agravados para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária ao art. 373, § 2o do CPC, promovendo a transferência da integralidade do valor bloqueado via SISBAJUD para ora Agravante, 3a interessada. d) Alternativamente, requer que seja levado em consideração a proporção do valor bloqueado, se caso for deferida a preferência quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais” (ID48512111 – p.22/23). Preparo recolhido em dobro (ID49044094). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. Desnecessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado já que a expedição de alvará de levantamento dos valores em benefício de PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C restou condicionada à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução definitiva do presente recurso: “Após a preclusão desta decisão, promova a Secretaria a expedição de alvará de levantamento de valores em benefício de PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, no valor de R$ 67.318,55, mais acréscimos legais e proporcionais, referentes aos valores depositados ao ID no 146939701, 146939699 e 146939700). Para tanto, fica, desde já, a parte credora intimada para que informe conta bancária de sua titularidade” (ID163042545, origem). Assim é que indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora